Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-18.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001642-18.2018.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDA JUCIRENE SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno que deve ser conhecido, eis que interposto no prazo legal, sendo efetuado o pagamento do preparo.

2 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

3 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela cobrança abusiva da empresa concessionária de energia elétrica, de consumo bem acima dos valores normalmente pagos pelo consumidor.

4 – Embora o Agravante reconheça como de baixa resolução o documento e ilegível a assinatura no TOI, não apresentou a via original do documento para o devido esclarecimento.

5 – A Concessionária de Energia Elétrica/agravante, limitou-se a argumentos repetitivos, incapazes de enfrentarem os fundamentos decisórios.

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1a TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO N° 0001642-18.2018.8.14.0032

AGRAVANTE: RAIMUNDA JUCIRENE SANTOS DA SILVA

AGRAVADOS: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ

DECISÃO AGRAVADA: ID 17248343

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4912 – DB –
2024=

R E L A T Ó R I O

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 17836938), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão (Id. 17248343) deste Relator, que
deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação
, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por RAIMUNDA JUCIRENE SANTOS DA SILVA, ementada nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1 - Na hipótese dos autos, resta incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou a nulidade do TOI; e, por

conseguinte, a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária requerida/apelante, logrado êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recai por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2 - Evento danoso decorrente de imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e interrupção da energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3 - O valor arbitrado a título de Dano Moral, em R$7.000,00 (sete mil reais), de fato, encontra-se em desacordo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4 - Decisão monocrática. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive os honorários advocatícios por inaplicabilidade do regramento contido no §11º do art. 85 do CPC.

Nas
razoes recursais
, alega a agravante, o desconhecimento do Judiciário em relação ao assunto CNR (Consumo não registrado), pois ao imputar uma fatura de consumo não registrado ao consumidor, não se entra no mérito da autoria (se foi o consumidor quem realizou o procedimento irregular), apenas requer-se uma compensação (legal, eis que autorizado por lei), dos kWh consumidos, mas não pagos, sendo o único reconhecimento que esta concessionária tem interesse, em relação da “vantagem” obtida pela Recorrida já que, no caso concreto, havia um defeito no medidor que causava a medição a menor, devidamente atestado pelo laudo do INMETRO.

Aduz, que a em sede de contestação demonstrou que a Conta Contrato da Apelado estava com o “MEDIDOR AVARIADO” não havendo o correto registro de energia consumida, e que no ato da fiscalização aconteceu a substituição do equipamento, e o encaminhamento do medidor defeituoso para análise do INMETRO, o qual reprovou o aparelho. E mais, destacou, que o procedimento adotado pela empresa agravante, encontra respaldo na resolução normativa 414/2010 da ANEEL, tendo a inspeção sido acompanhada pela AUTORA, a qual inclusive assinou o TOI.

Assevera, a existência de equívoco na decisão guerreada quanto ao suposto “procedimento unilateral” do TOI, pois, afirma que o termo foi devidamente assinado, bem como houve a notificação do consumidor e a possibilidade de acompanhamento da perícia.

Argumentou, que sobre a dúvida da assinatura do TOI, em virtude da baixa resolução da (imagem) do arquivo, sustenta que o documento foi assinado, e a imagem questionada, também foi inserida no corpo da petição, não podendo lhe ser atribuída a responsabilidade pela baixa resolução, haja vista, que não foi a agravante, quem digitalizou o processo.

Afirma que a Recorrida foi notificada da perícia, assinou o TOI e também lhe foi apresentado o KIT CNR (consumo não registrado, documento que possibilita o exercício de seu direito de defesa.

Conclui solicitando, que seja reconhecido o equívoco da decisão monocrática no tocante ao julgamento, eis que os motivos que levaram o relator a cancelar o débito é indevido e inaplicável no caso concreto, pelo que solicita o provimento do Agravo Interno e da Apelação interposta com a declaração de existência do débito, eis que apurado em conformidade com os ditames da resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente seus art. 129 e 130, bem como pela tese firmada pelo D. Relator do IRDR.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de ID 18777935.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do AGRAVO INTERNO, eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação da recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu não ter a concessionária de serviço público essencial provado que houve locupletamento ilícito.

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de comprovar a legitimidade da cobrança imputada, ou de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Sendo assim, percebe-se que a empresa agiu de forma abusiva, pois a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI, sem o devido processo legal que consiste na realização de prova pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, uma cobrança ilegal do débito questionado, limitando-se a afirmar que o procedimento administrativo foi devidamente seguido com base no documento de Id. 15499781, todavia, não há como ter certeza de que foi assinado pela autora/apelada, em razão da baixa resolução do arquivo.

A apelante não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia da apelada com base em vistoria realizada, sem garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo que não foi dado à consumidora a oportunidade de, no momento da inspeção, estar presente e contar com profissional de sua confiança para assisti-la.

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se trata de prova unilateral feita pela própria empresa apelante que viola o critério da imparcialidade.

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Note-se que, embora reconhecendo estar ilegível o TOI, ante a baixa resolução do arquivo, não trouxe aos autos uma via do documento, capaz de esclarecer o seu teor.

Por outro lado, conforme destacado na sentença e na decisão ora agravada, o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica, na cobrança de consumo não registrado.

In casu, conforme também destacado na sentença: “em que pese a concessionária afirmar ter sido constatada a existência de irregularidade no sistema de medição, o histórico de consumo da autora no período de cobrança do TOI não era “zerado” ou ínfimo, bem como não apresenta valores discrepantes nem em relação ao período anterior à lavratura do termo, nem após a correção da irregularidade apurada.

Não há prova de consumo exorbitante em relação à média linear de aferição.”

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/09/2024